Tribunal: TJDFT
Processo: 0751954-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA EXARADA NO PROC. 0704860-45.2021.8.07.0018 (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS). TEMA 1.169/STJ. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Não se justifica a suspensão da fase de cumprimento cuja sentença coletiva reúne os elementos necessários para definir-se o valor devido mediante simples cálculos aritméticos.